Tribunal: TJSP
Processo: 0032698-51.2010.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR– TEMA 1199/STF.
- Inviabilidade de

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR– TEMA 1199/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF.
Agravos desprovidos.